Tribunal: TJDFT
Processo: 0002947-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR FALTA DE PROVAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO.

1. As provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu ameaçou a ex-companheira e a neta, mister a manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas.

2. O réu ficou preso 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias; e foi condenado a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção,isto é cumpriu o dobro da pena que lhe foi aplicada, razão de julgar extinta a punibilidade.

3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público e de ofício, declarada a extinção da punibilidade do réu, diante do cumprimento integral da pena.